Tribunal: TJSP
Processo: 2185579-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185579-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO SIMAO AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185579-26.2019.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO SIMAO AVILA
VOTO no 137.620
EMENTA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS BANCO DO BRASIL Prevenção
da 18a Câmara de Direito Privado Artigo 105, do Regimento
Interno do TJSP Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos para redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o executado, pugnando pela
reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato
que o processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (fls.
69/69, fls. 202/237, fls, 238/242), e não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão
recorrida foi prolatada em ação de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública
(autos no 1998.01.1.016798-9), cujos feitos dela oriundos estão sendo julgados pela
Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o que, nos termos do disposto no art. 105,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, previne a competência daquela Câmara
para apreciação e conhecimento das apelações interpostas nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185579-26.2019.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo 3/3
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator